Tribunal: TJPA
Processo: 0073632-52.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073632-52.2015.8.14.0201

APELANTE: ROBSON MENDES MASCARENHAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP – 01) DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime e Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal e diante dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado;
02) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
–BASE – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO PELO JUIZO AD QUEM DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA NA SENTENÇA DO JUÍZO SINGUILAR MANTIDA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO –
non reformatio in pejus
.
Não há qualquer ilegalidade, sem, no entanto, agravar a situação do réu, que o juízo
ad quem
mesmo em recurso exclusivo da defesa, possa apresentar outros fundamentos, juridicamente sólidos, extraídos de fatos constantes dos autos processuais, quando da avaliação e valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Desta forma, realiza-se nova ponderação acerca da culpabilidade, motivos e consequências do crime, conduzindo, assim, a uma nova valoração, sem que isso, todavia, caracterize a ocorrência de
reformatio in pejus
. Pena mantida em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inteligência da súmula 23, do TJPA. Precedentes colacionados.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ROBSON MENDES MASCARENHAS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 02/08/2015, por volta de 20h00min, na “Vila do Gerson”, localizada na Rua Júlio Gomes, Bairro Campina, Distrito de Icoaraci, o denunciado Robson Mendes Mascarenhas, vulgo “neguinho”, assassinou Joel do Rosário com disparos de arma de fogo.

Infere-se da inicial acusatória, que a vítima possuía um filho chamado Jackson Rafael Melo do Rosário, que por sua vez, adquiriu do denunciado uma certa quantidade de entorpecentes para que pudesse comercializar. Todavia, o referido indivíduo consumiu o entorpecente e não realizou o pagamento.

Dessa forma, o acusado passou a ameaçar a vida de Jackson, razão pela qual este fugiu para local ignorado. Em vista disso, Robson Mendes Mascarenhas decidiu que o genitor de Jackson, ora vítima, iria pagar com a sua vida.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado seguiu até a vila onde Joel do Rosário estava consumindo entorpecente e o surpreendeu com vários disparos de arma de fogo, impossibilitando assim qualquer chance de defesa. Logo em seguida, evadiu-se o local na garupa de uma motocicleta.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Transcorrida a instrução e levado a Júri, que reconheceu, por maioria de votos, a prática do crime de

homicídio cometido por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, Robson Mendes Mascarenhas, foi condenado à pena definitiva de

18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos,

pois ausente substrato probatório para que seja mantida a condenação, logo, postula pela reforma do édito condenatório, para que possa ser submetido a um novo julgamento.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença condenatória, para que possa ser redimensionada a pena em concreto a ele aplicada, alegando que o juízo sentenciante se equivocou ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, aduzindo, neste sentido, que a pena-base foi exasperada sem os devidos fundamentos idôneos e legais.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois alega que não provas suficientes para que seja mantida a condenação a ele imposta, logo, postula pela reforma do édito condenatório, para que possa ser submetido a um novo julgamento.

01. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
mostra-se incontroversa, conforme resta comprovado a partir do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver,

(ID 6772746),

bem como por meio do
Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal
(ID 6772827),

realizado na vítima Joel do Rosário, que foi alvejado com 02 (dois) disparos de arma de fogo, que de acordo com o laudo médico legal, atingiram a região precordial e foram efetuados de “diante para trás e de cima para baixo”, atingindo o pulmão esquerdo da vítima e seu coração, causando-lhe hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo”.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, amplamente respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução probatória e quando do julgamento em plenário, que afastam a tese levantada por parte da defesa do apelante, que dispõe acerca da ausência de substrato probatório que trata da prática do crime de homicídio qualificado.

Destaco, inicialmente, o depoimento da testemunha
Jairo Souza Corrêa
, irmão da vítima, (ID 17708996), que declarou durante o julgamento em plenário,
verbis: “Que o crime ocorreu em um domingo; Que soube do crime por conta de outro irmão;
Que o corpo da vítima estava em uma vila que se chama “Vila do Gerson”
;
Que viu que seu irmão foi baleado a altura do coração
;
Que soube na delegacia que o autor do disparo teria sido cometido por elemento conhecido como “neguinho
”;
Que o acusado morava próximo a casa da vítima; Que “neguinho”, chama-se Robson Mascarenhas
;
Que na delegacia o depoente reconheceu o acusado
; Que a vítima era trabalhador braçal;
Que seu irmão não estava devendo nenhum dinheiro ao acusado
;
Que de acordo com depoente, este tem um sobrinho que se chama Jackson (filho da vítima) e que é dependente químico
;
Que no dia anterior ao crime, “neguinho”, repassou a Jackson uma certa quantidade de drogas, que acredita ser maconha, só não sabe dizer se era para Jackson vender ou consumir
;
Que no dia do crime o acusado começou a procurar por Jackson
;
Que Jackson, no dia do crime, já sabia que “neguinho” o estava procurando; Que Jackson então, pegou algumas roupas na casa da avó e depois sumiu
;
Que no dia do crime por volta de 20h00, o acusado, como não achou Jackson, foi então atrás do pai dele, a vítima Joel do Rosário, efetuando os disparos de arma de fogo;

Que de acordo com comentários ouvidos e repassados ao depoente, o acusado afirmou: “eu não tenho o filho, então pego o pai”; Que a vítima não tinha arma de fogo”
.

Ainda durante o julgamento em plenário foi ouvida a testemunha
Ciriaco Assunção dos Santo
s (ID 17708996), policial civil, que participou da investigação dos fatos, e ao ser questionado sobre os fatos criminosos que resultaram no homicídio de Joel do Rosário, declarou:
“
Que a vítima e o autor do crime moravam na mesma rua
;
Que os policiais que passaram a investigar o crime, ao ouvir a vizinhança próxima, descobriu que o acusado foi visto, de arma em punho, subindo em uma motocicleta, após ter efetuado os tiros na vítima
;
Que a motivação do crime estava escrita em uma parede do local
;
Que o acusado escreveu na parede o valor da dívida que seu filho contraiu com o acusado, dizendo que pagasse
“R$ 500,00 ou R$ 600,00 ou sal
”
; Que o depoente não se recorda bem sobre o valor;
Que o filho da vítima pegou uma quantidade de drogas, porém não pagou ao acusado
;
Que a vítima, ainda advertiu seu filho sobre o fato de ter pegado drogas com o acusado
;
Que o acusado já conhecido da polícia; Que Robson Mascarenhas é conhecido pela alcunha de “neguinho”; Que quando o crime ocorreu “neguinho” estava foragido do Sistema Penal
;
Que o filho da vítima não pagou e acabou fugindo
;
Que a vítima morreu de graça; Que a vítima era trabalhadora; Que os vizinhos em uníssono afirmaram ao depoente que “neguinho foi o autor dos disparos
;
Que o acusado, após o crime, saiu caminhando normalmente
;
Que o acusado disse que o próximo a morrer seria o filho da vítima
; Que uma terceira pessoa deu fuga a “neguinho”; Que esta pessoa não foi identificada; Que “neguinho”, foi preso muito tempo depois; Que diz o depoente que nunca viu a vítima armada, e tal fato nunca foi levantado durante a investigação”.

O réu, ora apelante, em seu interrogatório durante julgamento em plenário, declarou em síntese, que no dia do crime foi ao local em que morava a vítima, conhecida como “Vila do Gerson”, para cobrar uma dívida, porém alegou que ao chegar ao local, houve uma discussão entre ambos e o ofendido, que estaria embriagado, teria tentado lhe matar, disparando dois tiros, porém a arma usada pela vítima teria falhado, e logo após intensa luta corporal, a arma teria disparado acidentalmente acertando a vítima, que veio a falecer.

Analisando em conjunto, as provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, resta claro que o apelante em momento tentou se defender das supostas agressões praticadas pela vítima, pois, buscava tão somente executar o ofendido em razão de uma dívida contraída por terceiros, neste caso o filho da vítima, que pegou uma determinada quantidade de drogas com o acusado, porém não pagou o que devia ao réu, ora apelante, fatos que resultaram na trágica perda de uma vida humana, não tendo Joel do Rosário a mínima chance de defesa, pois recebeu 02 (dois) disparos de arma de fogo, sendo um deles fatal, acertando órgãos vitais, causando-lhe hemorragia interna, conforme descreve detalhadamente o Laudo de Perícia Necroscópica Médico Legal, o que demonstrando frieza e desprezo do acusado pela vida humana.

Assim, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se apresenta dissociada do farto conjunto probatório carreado aos autos da ação penal, não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

02. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, sendo a sanção corporal redimensionada, alegando que o juízo sentenciante se equivocou ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, aduzindo que a pena-base foi exasperada sem os devidos fundamentos idôneos e legais.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, se identificada dentro do contexto relativo ao exame das
circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP, a necessidade de correção dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,
pode o juízo
ad quem
, fazê-lo com as suas próprias considerações, mesmo sendo o recurso exclusivo da defesa, o que, é caso dos autos
, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente, neste caso, por parte do MM. Juízo de Direito na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. N
ova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito. SEM ALTERAR A PENA FIXADA.
non reformatio in pejus
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos apelantes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;
II –
Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada. Sendo assim, operou-se nova
ponderação em face da culpabilidade e das consequências do delito, que conduziu à revaloração sem que se incorra em
reformatio in pejus
, ou seja, desde que a situação final do réu não seja agravada.
Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue os recorrentes condenados às
penas
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º do CP;
IV - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009601-71.2016.8.14.0012 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. “POLÊMICA” EXISTENTE EM TORNO DO VERDADEIRO NOME DO APELANTE. SUPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Identificado o agente acusado e condenado – haja vista o método dactiloscópico registrado ao Num. 5776948 - Pág. 8 a 9 –, não há motivo para retardar ainda mais a ação penal, tudo com fulcro no artigo 259, do Código de Processo Penal.

02 - Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base, ante a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

02 – Revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima e manutenção da pena-base imposta, nos termos da súmula nº 23 desta Corte.

03 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

04 – Apelação conhecida e improvida.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000356-14.2012.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023).

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.
A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta
. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (HC n. 448.276/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018.).

No caso em comento, o juízo sentenciante ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, assim fixou a pena-base (ID 6772832):

“Considerando que o réu
ROBSON MENDES MASCARENHAS
agiu com
culpabilidade
com dolo intenso, possui
antecedentes criminais
, a
conduta social
incompatível, eis que já se envolveu com fatos que denotam desvio de sua postura,
personalidade
não investigada sob o ponto de visto técnico, os
motivos
não justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis e as
consequências
foram drásticas, bem ainda o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA-BASE em
18 (dezoito) anos de reclusão
”.

“Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena, torno concreta a pena em
18 (dezoito) anos de reclusão
”.

Com efeito, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, o relator pode
revalorar as circunstâncias judiciais
, nos termos da jurisprudência, como mencionado alhures, do C. STJ e do C. STF,
(HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuíd
o.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação por parte do juízo singular em algumas circunstâncias judiciais, revaloro as seguintes circunstâncias dispostas no art. 59, do CP: “
culpabilidade
” o qual o juiz sentenciante absteve-se de expor os fundamentos idôneos que construíram o seu convencimento para tal avaliação, todavia, entendo que deve ser levado em consideração que é possível concluir que o fato é de
extrema gravidade, censurável, tendo o acusado plena consciência de sua ilicitude,
vez que praticou o crime de homicídio para amedrontar o filho da vítima, esta que, por sua vez, nada havia feito ao seu algoz.

No que diz respeito a “
conduta social
”, observo que ela não apresenta fundamentação idônea, inexistindo nos autos processuais informações suficientes que construam um quadro preciso sobre o comportamento do acusado perante a sociedade, pelo que não deve ser valorada negativamente, razão pela qual a considero neutra.

Por sua vez, os
motivos
do crime também não são justificáveis, uma vez que a vítima foi morta em razão de uma dívida contraída por terceiros, neste caso, por seu filho, que devia ao acusado, pois não pagou as drogas que havia adquirido, razão pela qual, tal circunstância judicial deve ser considerada desfavorável.

Quanto as “
consequências
” do crime, constata-se que são nefastas, diante da perda repentina de uma vida humana, vítima que exercia a função de trabalhador braçal, sendo bem-quisto pela vizinhança em que morava há muitos anos, sem informações da prática por parte do ofendido de crimes ou atos de violência, causando, abalo psíquico e emocional em sua família, razão pela qual, deve permanecer desfavorável.

Assim, diante dos fundamentos fáticos e jurídicos fixados na sentença condenatória, estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se a existência, de fato, de três circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências do crime), pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória em 18 (dezoito) anos de reclusão, com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Desta forma, entendo que a aplicação do
quantum
da pena imposta ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante
o exposto e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024